Tribunal: STF
Processo: AI 708785
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. DISCUSSÃO SOBRE O MEIO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO ESCRITURAL). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


ART. 165 DO CTN. LC 87/1996. ART. 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Tal como versada neste recurso, a discussão sobre o meio adequado para a restituição de indébito tributário tem parâmetro exclusivamente infraconstitucional. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.